Tribunal: STF
Processo: RHC 265724
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE TRIBUNAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS OU DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena total de 7 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal — CP), em concurso material (art. 69 do CP).

    2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ concedeu parcialmente a ordem para reduzir a pena aplicada ao delito de tráfico para 5 anos e 10 meses, que, somada à pena fixada pelo crime de receptação, resultou no total de 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    5. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.